Tribunal: TJDFT
Processo: 0702694-98.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. RETENÇÃO DE BENFEITORIAS PELA RÉ. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. DEFERIMENTO. PROPRIEDADE COMPROVADA PELA PARTE AUTORA. AQUISIÇÃO DO BEM EM LICITAÇÃO. TERCEIRO OCUPANTE. PERMANÊNCIA NA POSSE DO BEM. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. A matéria relativa à possibilidade de retenção, pela apelante, das supostas benfeitorias realizadas no imóvel objeto de discussão nos autos não foi alegada na origem e, por consequência, não foi apreciada pelo Juízo a quo, razão pela qual não pode ser examinada por esta instância julgadora, sob pena de supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido.
2. Se demonstrada, pela apelante, após a prolação da r. sentença, a sua hipossuficiência econômico-financeira, em conformidade ao art. 99, caput e § 7o, do CPC, afigura-se cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça com efeitos ex nunc.
3. A ação de imissão na posse tem natureza petitória e deve ser proposta pelo titular do domínio contra o ocupante do bem. É fundada no ius possidendi, derivado da propriedade, e pressupõe a prova do domínio sobre o imóvel, individualização da coisa e demonstração da injustiça da posse exercida pela parte requerida.
4. Na espécie, se demonstrada a titularidade do bem pela parte autora, ora apelada, mediante apresentação de certidão individualizada do imóvel, que evidencia sua regular aquisição em processo licitatório, não há falar em permanência da ré, ora recorrente, no imóvel em litígio. Afigura-se escorreita, nesses termos, a r. sentença, ao julgar procedentes os pedidos deduzidos pelo autor, ora apelado, na petição inicial.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.